Tribunal: TJSP
Processo: 2071606-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação inibitória de abstenção do uso de marca, cumulada com pedidos indenizatórios, com pedido de tutela provisória de urgência – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca da autora – Inconformismo da ré – Recurso tempestivo, ainda mais em se considerando que a tutela de urgência foi subordinada ao aditamento

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação inibitória de abstenção do uso de marca, cumulada com pedidos indenizatórios, com pedido de tutela provisória de urgência – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca da autora – Inconformismo da ré – Recurso tempestivo, ainda mais em se considerando que a tutela de urgência foi subordinada ao aditamento da petição inicial – Ausentes os pressupostos da tutela de urgência – Produtos fabricados e comercializados pelas partes que são distintos na forma e na destinação – Distinção, também, do público alvo de cada uma das partes – Distinções relevantes que, nos limites da tutela de urgência, relativizam a proteção que a lei especial dispensa à marca das autoras – Possibilidade de convivência das marcas, porque, por ora, estão ausentes elementos de convencimento quanto à ocorrência de violação marcária e de concorrência desleal – Tutela de urgência, ademais, geradora de dano reverso – Eventuais violação marcária e concorrência desleal que se resolverão em perdas e danos, sendo certo que, ao que parece, a ré reúne condições de indenizá-las – Decisão recorrida reformada, revogada a tutela de urgência – Recurso provido.